Tribunal: TJDFT
Processo: 0733201-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733201-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. contra ato judicial proferido pelo Juiz de Direito da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal, Feito no 0064203-71.2011.8.07.0015, proposta pelo DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, em desfavor de GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., determinou a intimação do DISTRITO FEDERAL acerca do pedido de desbloqueio de valores constritos via sistema BACENJUD. O referido ato judicial foi proferido nos seguintes termos: “DESPACHO Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o Distrito Federal se manifeste sobre as alegações lançadas nas petições de OK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA (ID 70168392) e de CONSTRUTORA SANTA MARIA LTDA (ID 70206368), considerando a urgência para a apreciação do pedido de desbloqueio de contas. No mesmo prazo, digam as partes sobre as respostas das ordens de bloqueio juntadas nos ID's 70112223 e 70275949. Intimem-se.” Sustenta a Agravante que o bloqueio de suas contas bancárias é ilegal, uma vez que, além da coincidência parcial quanto ao nome (OK), não há qualquer indicação de que a Agravante integre o GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, Executado na origem. Discorre acerca dos prejuízos decorrentes do bloqueio judicial. Pede o provimento do recurso para revogar a ordem de bloqueio de valores da Agravante. Preparo regular (Num. 18893631). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. contra ato judicial proferido pelo Juiz de Direito da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal, Feito no 0064203-71.2011.8.07.0015, proposta pelo DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, em desfavor de GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., determinou a intimação do DISTRITO FEDERAL acerca do pedido de desbloqueio de valores constritos via sistema BACENJUD. Constato, entretanto, que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório. Com efeito, o atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o parágrafo único do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória nas fases de liquidação e de cumprimento de sentença e no processo de Execução. O ato ora questionado, assim, constitui despacho, nos termos do art. 203, § 3o, do Código de Processo Civil e, por força do art. 1.001 do CPC, é irrecorrível. Nesse sentido, confira-se o entendimento constante dos seguintes precedentes desta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. DETERMINAÇÃO. BLOQUEIO DE ATIVOS DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. IMPUGNAÇÃO. DESBLOQUEIO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ALEGAÇÃO. LIBERAÇÃO. PRETENSÃO. EXAME PELO JUIZ DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. POSTERGAÇÃO PARA APÓS A OITIVA DO EXEQUENTE. PROVIMENTO JURISDICIONAL IMPASSÍVEL DE SER AGRAVADO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO CARENTE DE OBJETO. SUPRESSÃO DE GRAU JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL E IMPROCEDENTE. 1. O recurso consubstancia o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, traduzindo, pois, a forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional, resultando que a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto traduz pressuposto genético do seu manejo. 2. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, ensejando que, existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de ofender o princípio do duplo grau de jurisdição, suprimindo instância recursal. 3. O ato judicial que cinge-se a impulsionar o processo sob a bitola do devido processo legal ao consignar que o pedido de desconstituição da penhora formulado será examinado após a manifestação do exequente sobre as questões suscitadas qualifica-se como despacho de mero expediente ante o fato de que se restringe a impulsionar a execução, não encerrando conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do postulado, não sendo, pois, passível de recurso (CPC, art. 504). 4. O despacho quecinge-se a pautar o trânsito processual pelo ritual inerente ao devido processo legal, determinando a oitiva da parte credora sobre a pretensão deduzida pelo excutido de liberar constrição que atingira ativos depositados na conta da sua titularidade, guardando conformidade com o comezinho princípio de direito inerente ao contraditório, a par de não encerrar conteúdo decisório, é impassível de ser qualificado como teratológico ou omissivo, sendo impassível de reexame no grau recursal. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 922926, 20150020334232AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 4/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de cunho decisório do ato judicial questionado. Registre-se que a Agravante, caso pretenda questionar a conduta do Magistrado de origem, consistente na não apreciação imediata do pleito de desbloqueio dos valores, deverá lançar mão da via própria a tal desiderato perante a Corregedoria desta Corte de Justiça. Com tais razões, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1001 e 1015, todos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 24 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador